Tribunal: TJDFT
Processo: 0710440-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IRDR No 21. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO (ART. 987, §1o, CPC). JULGAMENTO ANTERIOR. OMISSÃO CONFIGURADA. NULIDADE. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. ACOLHIMENTO.
I – Caso em exame: Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos da exequente e deu provimento ao recurso do Distrito Federal, fixando honorários recursais. A embargante sustenta omissão relevante, consistente na ausência de sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento definitivo do IRDR no 21, objeto de recursos excepcionais dotados de efeito suspensivo.
II – Questão em discussão: Verifica-se se o acórdão embargado poderia aplicar de imediato a tese firmada no IRDR no 21, apesar da interposição de recursos especial e extraordinário, ou se deveria determinar a suspensão do processo, nos termos do art. 982, §5o, e art. 987, §1o, do CPC.
III – Razões de decidir:
A norma do art. 987, §1o, do CPC prevê o efeito suspensivo automático dos recursos excepcionais interpostos contra o julgamento de IRDR. Assim, a eficácia vinculante da tese fixada encontra-se suspensa até decisão definitiva pelos Tribunais Superiores. O prosseguimento do julgamento pelo colegiado, com aplicação da tese e fixação de honorários, configurou omissão e erro de procedimento, impondo a anulação do acórdão e o sobrestamento do feito para resguardar a segurança jurídica e a isonomia.
IV – Dispositivo:
Embargos de declaração acolhidos para anular o julgamento anterior relativamente à apelação cível e determinar a suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR no 21.
Legislação citada: CPC, arts. 982, §5o; 985; 987, §1o.
Jurisprudência citada: TJDFT, 6a Turma Cível, Acórdão 1951424, AI no 0741153-97.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, julgado em 27/11/2024, DJe 11/12/2024.